Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-82.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-82.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SIMONE TEBURCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu, por intempestividade, do recurso de apelação interposto por Maria Simone Teburcio dos Santos, ora Embargada, ao passo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), ora Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade da Embargante pelos danos causados à residência da Embargada em razão de enchente ocorrida em dezembro de 2022 no Município de Jitaúna/BA e que condenou a Embargante a pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela CHESF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada, notadamente quanto à legitimidade passiva da CHESF e à caracterização da responsabilidade objetiva por falhas na operação da usina hidrelétrica.

4. A narrativa dos embargos revela mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, objetivo incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5. A simples ausência de enfrentamento expresso a todos os argumentos suscitados pelas partes não configura vício, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar o julgado, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. A inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo.

7. Em relação ao intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, cumpre esclarecer que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito ex lege, por força do art. 1.025 do CPC.

8. Rejeita-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por inexistirem indícios de caráter protelatório na interposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000182-82.2023.8.05.0144
,
em que figura como Embargante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
(CHESF)
e, como Embargada,

MARIA SIMONE TEBURCIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA